Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-80.2013.8.11.0025
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000007-80.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WALTER DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 457.595.028-91 (EMBARGANTE), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), NILVO FOLLE - CPF: 052.484.349-04 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E ERROS MATERIAIS NO ACÓRDÃO INVECTIVADO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO EVIDENCIADO O INTENTO PROTELATÓRIO DO RECURSO –
EMBARGOS REJEITADOS

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme entendimento do STJ, “
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
” , já que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo dever
“possui o apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

3. A condenação do embargante nos termos do art. 1.026, part. 2o, do CPC depende de demonstração inequívoca do manifesto propósito protelatório do embargante, descabendo pressupor o desiderato ilícito a partir da mera oposição do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por
Walter do Nascimento Filho
apontando ser contraditório, omisso e materialmente equivocado (art. 1.022, I, II e III, do CPC) o aresto de id. 69008471, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, afastou a preliminar de nulidade da notificação premonitória e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargado para “
julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento
”.

Inconformado, o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o fito de reformar
in totum
o acórdão vergastado.

Em relação à preliminar de nulidade da notificação premonitória, afirma que “
além das três visitas do oficial cartorial mencionadas acima, houve uma quarta diligência, na qual o oficial logrou entregar a notificação ao Embargado, sobre a qual este E. Tribunal de Justiça não se pronunciou
”, requerendo, no ponto, apenas a “
complementação do v. acórdão para consignar que houve a entrega da notificação premonitória pessoalmente ao Embargado, o qual se recusou a assinar o competente recibo
”.

Em relação ao mérito, argumenta que esta Corte não se manifestou acerca da cláusula 4a, p.ú., do Contrato de Compra e Venda, correspondente ao art. 478 do Código Civil. Declara que o acórdão “
foi silente quanto à aplicação dos efeitos da referida cláusula resolutiva ao caso sub judice, tendo se limitado a avaliar a extensão dos pagamentos levados a efeito pelo Embargante, olvidando-se, com o devido acatamento, que a resolução do contrato se operou quando do inadimplemento das obrigações pelo Embargado, ou seja, quando decorrido in albis (sem purga da mora) o prazo previsto na notificação premonitória efetivamente recebida pelo Embargado
”. Requer, assim, o afastamento da propalada omissão, daí tornando-se necessária a reforma do acórdão para
manter hígida a sentença
de primeiro grau.

Propala a ocorrência de erro material no acórdão, sendo de rigor a
exclusão
da “
afirmação de que no Termo Aditivo teria sido fixado o preço do negócio em R$ 1.939.000,00 (um milhão e novecentos e trinta e nove mil reais)
”

Prossegue aduzindo a ocorrência de erro de fato no que diz com a afirmação de que 97,88% do contrato fora cumprido, destacando que “
i) apenas a obrigação relativa ao financiamento rural, incontroversamente inadimplida, correspondia à aproximadamente 12,33% do preço total ajustado no contrato, no momento da sua assinatura; e ii)

em razão dos índices galopantes de correção/remuneração das dívidas bancárias, com o decurso do prazo de pagamento, esse valor passou a representar a maior parte do preço, uma vez que continha forma de correção própria/independente e encargos moratórios pré-contratados, cuja assunção fazia parte da contraprestação assumida pelo comprador, ora Embargado; nos dias atuais, a parte do preço relativa às dívidas que deveriam ter sido assumidos pelo comprador - e não foram - correspondem a mais de 100% do valor da parte em dinheiro que foi efetivamente paga pelo comprador
”. Com fulcro em tais argumentos, busca a reforma do pronunciamento colegiado para
afastar a aplicação da teoria do adimplemento substancial
.

Alega que não houve manifestação acerca do “
justo motivo
” para a propositura da ação consignatória. Tangencia a matéria fática para reiterar que “
o Embargado jamais se opôs ao recebimento do que lhe era devido, pelo contrário, sempre buscou o cumprimento integral do contrato
”. Conclui que “
para fundamentar a procedência da Ação Consignatória, elementar que seja informado às partes qual o motivo justo para que ocorresse o depósito judicial dos valores devidos a título de financiamento bancário rural
”.

Em viés subsidiário, assenta que a vindo esta Corte a manter o acórdão, cumpre-lhe deliberar “
expressamente sobre os limites da liquidação de sentença
”. Revolve amplo material probante para fincar que “
vê-se compelido o Embargante a anexar aos autos planilha demonstrativa dos pagamentos por ele realizados a título de PESA e SECURITIZAÇÃO, com o acréscimo dos valores dos últimos parcelamentos mencionados
”. Acresce que o embargado “
não cumpriu com obrigações fiscais atinentes à propriedade rural, quais sejam, Imposto Territorial Rural (...), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (...) e Contribuição Sindical Rural (...), tendo o Embargante, para evitar as funestas consequências das dívidas fiscais, cumprido tais obrigações, conforme documentos acostados aos autos (ID 37501495 e 37501496 da Ação de Reintegração de Posse)”
, de modo que “
tais pagamentos (...) também devem ser ressarcidos ao Embargante, na hipótese de eventual manutenção do v. acórdão
”.

Nesse contexto, pugna pela complementação do acórdão para “
constar que além da liquidação dos débitos pendentes perante a União e Banco do Brasil, deverá o Embargado ressarcir o Embargante pelos valores que este pagou a título de financiamento rural enquanto permaneceu na posse do imóvel, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, além da multa prevista na cláusula 4a do Contrato Particular de Compra e Venda e impostos que o Embargante foi obrigado a pagar neste período, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença e complementado o depósito judicial existente na Ação Consignatória, caso seja necessário
”.

Por fim, insurge-se quanto aos honorários advocatícios, contestando-os com esteio em três argumentos, a saber: a) “
O Embargante e o Corréu Banco do Brasil não deram causa à propositura da Ação de Consignação em Pagamento, de modo que soa contraditório serem condenados ao pagamento da verba de sucumbência aos patronos do Embargado
”; b)
“
caso seja mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pela parte Ré da Ação Consignatória, o v. acórdão deve ser complementado para constar que o pagamento da verba de sucumbência estabelecida pelo Juízo deve ser rateado igualmente entre os dois Réus da referida demanda, quer sejam, o Embargante – Walter do Nascimento e o Corréu – Banco do Brasil, o qual permanece a compor o polo passivo da consignatória
”; e c)
“
os honorários foram fixados em montante exorbitante e desproporcional à complexidade da causa
”

Dessa forma, anseiam a concessão de efeito infringente aos embargos, para que, sanados os vícios apontados, seja revisto o julgamento. De resto,
prequestionam os dispositivos constitucionais e legais elencados na inicial, com o desiderato de lhes franquear acesso às instâncias superiores.

Juntaram documentos.

Em contrarrazões, o embargado defende o acerto do acórdão impugnado, requerendo, ao fim, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, par. 2o, do CPC.

Retifiquem-se os dados constantes do sistema PJE, excluindo a menção ao
Banco do Brasil-SA
como embargante
como embargante
.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021